Tribunal: TJES
Processo: 0000168-65.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000168-65.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000168-65.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS, RENICE SIQUEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A

RELATÓRIO

Tratam
-
se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L e pela Defesa de
WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a imputação da denúncia para condenar WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS pela prática dos delitos previstos nos art. 33. "caput", da Lei nº 11.343/06 e artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 01(um) ano de detenção, além do pagamento de 660 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e ainda,
absolveu os réus
Wallas Luiz Miranda Campos
e
Renice Siqueira de Souza
da conduta descrita no artigo 35 e artigo 40, inciso V, ambos da Lei Antidrogas,bem como absolveu a acusada
Renice Siqueira de Souza
do crime disposto no artigo 33 “caput” da Lei Antidrogas.

Em suas razões (movimento 2297074), às fls. 574 a 576 (movimento 2297077), o representante do parquet postula pela condenação da ré Renice Siqueira de Souza nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas e pela condenação do réu Wallas Luiz Miranda Campos nas penas do artigo 35 da Lei Antidrogas.

Em sede de Contrarrazões de fls. 577 a 617 (movimento 2297077 e 2297078) a Defesa dos acusados, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação manejado pelo Órgão do Ministério Público Estadual.

De igual modo, o réu WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS inconformado com o teor da r. sentença condenatória, interpôs Recurso de Apelação às fl. 513, com razões às fls. 514 a 561 (movimento 2297074 e 2297075), nas quais arguiu em sede
preliminar
, a uma, a nulidade das provas obtidas em decorrência da invasão de domicílio, e, a duas, a nulidade do feito por cerceamento de defesa face a ausência do exame toxicológico. No
mérito
requer a absolvição no tocante aos crimes tipificados nos artigos 329 e 330, do Código Penal, por carência probatória; subsidiariamente, a fixação da pena-base em seu mínimo legal em relação ao delito de tráfico de drogas; a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e por fim, a aplicação da detração penal.

O representante do Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso manejado nas contrarrazões de fls. 562/573 ( ID 2297075 e 2297077).

O parecer da Procuradoria de Justiça, (ID 2880255) , é no sentido de negar provimento aos recursos, mantendo-se a r.sentença monocrática.

É, em suma, o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000168-65.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS, RENICE SIQUEIRA DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE WALLAS: NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA EM SUA RESIDÊNCIA

Preliminarmente, a defesa do apelante WALLAS argui nulidade na produção das provas obtidas por meio de busca domiciliar ocorrida na sua residência.

Assevera a ilustre defesa que as provas teriam sido arrecadadas por “meio de invasão domiciliar”, eis que inexistente o devido mandado judicial.

Ocorre que pela dinâmica dos fatos trazidos à colação, não se tratou de uma “invasão domiciliar”, não se podendo acatar a tese defensiva de aparente nulidade, eis que o ingresso na residência do réu se deu diante da presença de fundadas razões a ponto de justificar a justa causa para a entrada no domicílio, além de ter sido franqueada por sua namorada RENICE.

Inicialmente, importante destacar que conforme o “Boletim Unificado n.º 44303877” de folhas 09 (movimento 2296819), bem como pelas declarações colhidas em ambas as etapas tanto extrajudicial, como judicial, que em data de 11 de fevereiro de 2.021, às 18:00 horas aproximadamente, quando policiais militares realizavam um patrulhamento tático no bairro Linha Amarela, em Alegre, Município deste Estado, e ao trafegarem pela Rua Clarinda Ferraz, naquele arrabalde, avistaram um automóvel da marca “Ford”, modelo “Ka”, de cor predominante “preta” e licenciado pelas letras e números “ODS.2057”, conduzido em alta velocidade por um cidadão posteriormente identificado como sendo o réu Wallas Luiz Miranda Campos, razão pela qual decidiram abordá-lo. No entanto, ao perceber a aproximação da guarnição policial o motorista do veículo descrito acima alterou bruscamente a sua rota, evadindo-se do local no sentido Centro da Cidade de Alegre, deste Estado.

Diante do cenário, os agentes da polícia iniciaram uma perseguição ao veículo automotor da marca “Ford”, modelo “Ka”, de cor predominante “preta” e licenciado pelas letras e números “ODS.2057”, dirigido pelo acusado que não obstante diversas ordens de parada emitidas pela autoridade policial, se recusou a atender e ainda arremessou pela janela do automóvel um objeto.

Alcançado, os policiais militares ao abordarem o réu Wallas Luiz Miranda Campos e ao procederem revista encontraram em sua posse o valor em notas fracionadas de R$ 200,00 (duzentos reais), no interior do veículo 01 (uma) embalagem de tamanho grande da substância entorpecente popularmente conhecida por “maconha” e importância em espécie de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ato contínuo, os agentes públicos ao averiguarem o objeto que havia sido dispensado pelo acusado Wallas Luiz Miranda Campos da janela do automóvel que dirigia, constataram tratar-se de uma caixa contendo em seu interior 05 (cinco) invólucros da substância entorpecente denominada “cocaína”, devidamente embaladas e preparadas para a sua comercialização.

Ao que se extrai dos autos, a ação policial decorreu de uma perseguição ao veículo do denunciado WALLAS, veículo este já conhecido pela guarnição por realizar o transporte e comercialização de drogas no município.

Diante dos fortes indícios da possível prática de crime de tráfico de drogas, os policiais abordaram o réu, momento em que questionaram o mesmo se havia drogas em sua residência, ocasião em que informou que sim, sendo franqueada a entrada pela namorada do réu WALLAS, também denunciada, RENICE.

Nesse contexto, ao realizarem buscas no imóvel, foram encontradas em seu interior considerável quantidade de drogas entre outros pertences, além de considerável quantia em dinheiro, considerado estado flagrancial.

Sabe-se que a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, quando acompanhadas de outras medidas investigativas.

Nesse sentido, trago recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. DENÚNCIA PORMENORIZADA ENSEJOU O DESLOCAMENTO DOS POLICIAIS À RESIDÊNCIA DA ACUSADA PARA DILIGÊNCIA PRÉVIA. INGRESSO DOMICILIAR FRANQUEADO PREVIAMENTE PELA ACUSADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. SIMPLES FUGA OU MERA INTUIÇÃO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. NO MAIS, NECESSÁRIO AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, houve prévia denúncia pormenorizada indicando a efetiva prática de tráfico de drogas na residência, pela agravante, a qual, em tese, após a prisão de seu marido, "ficou comandando A BOCADA". Além do mais, houve indicação também do local onde as drogas eram escondidas (em bolsos de roupas, pontos estratégicos fora da residência, recipientes pequenos em diversos cômodos do imóvel), bem como que um indivíduo teria ido de moto entregar drogas à agravante, no dia anterior, em "um volume de cor preta e que o entorpecente seria para a venda de final de ano", e ainda que haveria, no local, um sujeito "foragido da justiça". Aqui, a fundada suspeita dos policiais não residiu em mera intuição, mas em denúncia anônima, que, inclusive, ensejou o deslocamento da guarnição para uma diligência prévia.III - Antes do efetivo ingresso policial no domicílio, a agravante franqueou o acesso aos agentes públicos, cujo ingresso domiciliar ocorreu apenas neste momento, quando devidamente autorizados (fl. 145), não se tratando, portanto, de hipótese de simples fuga em via pública ou de atuação da polícia por uma mera intuição, mas uma situação concreta que ensejou a atuação policial. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (40g de maconha), somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.IV - In casu, afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. V - Com efeito, autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não se constatou, in casu, situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão, assim como dos de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão dos materiais ilícitos foram mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui o tráfico de drogas. VI ? No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 720.896/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.
)

Por seu turno, não se pode furtar do fato de que o delito de tráfico ilícito de drogas é permanente, tendo, por isso, seus efeitos dilatados no tempo, até sua efetiva cessação.

Logo, para essa espécie de crime, em que há permanência, há prolongamento da consumação no tempo, tornando-se inexigível o mandado de busca e apreensão.

Portanto, não há que se falar em nulidade da apreensão realizada na residência do réu WALLAS sem a respectiva autorização judicial, no caso concreto, ante toda dinâmica narrada e comprovada no curso da ação judicial.

Preliminar rejeitada.

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO

O MM. Juiz de 1º grau rejeitou o pedido de realização do exame toxicológico requerido pela defesa, e o fez de forma fundamentada.

Para tanto justificou que não houve fundada dúvida sobre a sanidade mental do réu ou sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento.

De fato, com razão o douto magistrado de 1º grau, que não vislumbrou no decorrer da instrução processual motivação hábil para a realização do referido exame, notadamente pelo fato do acusado não apresentar qualquer comportamento que gerasse dúvida da sua capacidade de entendimento e pleno gozo das suas faculdades mentais.

Em outras palavras, a simples alegação de dependência química não justiça por si só a realização do exame, que somente deve ser requerido se houver dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INIMPUTABILIDADE DECORRENTE DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA EM QUANTUM DESPROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há registro de que o recorrente, no momento da ação, estava com a sanidade mental comprometida pela dependência química. Pelo contrário, de acordo com a narrativa dos fatos e dinâmica em que se desenvolveu a ação, é possível constatar que o apelante agiu com consciência da ilicitude de seus atos, tendo empreendido fuga ao receber a ordem de parar dos Agentes. Ademais, o apelante relatou que o motivo da subtração do veículo era se retirar do Município, não demonstrando qualquer insanidade em sua conduta. 2. Não há que se falar em cerceamento defesa, tampouco em nulidade processual, uma vez que a realização do exame toxicológico depende da avaliação das provas constantes nos autos, de modo que o Magistrado poderá indeferi-lo se entender desnecessário. 3. Entende-se que a exasperação da pena-base não correspondente ao quantum tido por razoável pelo C. STJ. Pena-base modificada. 4. É viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, apesar do magistrado não ter feito referência expressamente ao interrogatório do acusado, o apelante confessou a prática do roubo em juízo, circunstância essa que, certamente, colaborou com a formação do convencimento do magistrado. Inteligência da Súmula 545 do C. STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 042190009706, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021).

Ademais, o fato de não ter sido realizado o exame toxicológico nos acusados para comprovar a condição de usuários não acarreta qualquer prejuízo a defesa. De outra banda, nada obsta que usuários também se dediquem ao tráfico para sustentar o vício, fato que tem sido muito comum.

Rejeito,
também, essa preliminar arguida pela Defesa.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, t
ratam
-
se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L e pela Defesa de
WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a imputação da denúncia para condenar WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS pela prática dos delitos previstos nos art. 33. "caput", da Lei nº 11.343/06 e artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 01(um) ano de detenção, além do pagamento de 660 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e ainda,
absolveu os réus
Wallas Luiz Miranda Campos
e
Renice Siqueira de Souza
da conduta descrita no artigo 35 e artigo 40, inciso V, ambos da Lei Antidrogas,bem como absolveu a acusada
Renice Siqueira de Souza
do crime disposto no artigo 33 “caput” da Lei Antidrogas.

Em suas razões (movimento 2297074) às fls. 574 a 576 (movimento 2297077), o representante do
parquet
pugna pela condenação da ré Renice Siqueira de Souza nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas, assim como pela condenação do réu Wallas Luiz Miranda Campos nas penas do artigo 35 da Lei Antidrogas.

Em sede de Contrarrazões de fls. 577 a 617 (movimento 2297077 e 2297078) a defesa dos acusados, por sua vez, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação manejado pelo Órgão do Ministério Público Estadual.

De igual modo, o réu WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS inconformado com o teor da r. sentença condenatória, interpôs “Recurso de Apelação” às fl. 513, com “Razões” às fls. 514 a 561 (movimento 2297074 e 2297075), nas quais arguiu em preliminar a uma, a nulidade das provas obtidas em decorrência da invasão de domicílio, e, a duas, a nulidade do feito por cerceamento de defesa face a ausência do exame toxicológico. No mérito requer a absolvição no tocante aos crimes tipificados nos artigos 329 e 330 do Código Penal por carência probatória; subsidiariamente, a fixação da pena-base em seu mínimo legal em relação ao delito de tráfico de drogas; a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e por fim, a aplicação da detração penal.

O representante do Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso manejado nas contrarrazões de fls. 562/573 (ID 2297075 e 2297077).

O parecer da Procuradoria de Justiça, (ID 2880255), é no sentido de negar provimento aos recursos, mantendo-se a r. sentença monocrática.

Da denúncia extrai-se que:

"(...) que no dia 11/02/2021, por volta das 23h18min, na rua Clarinda Ferraz, Linha Amarela, nesta cidade de Alegre/ES, o denunciado Wallas Miranda transportou, sem autorização, 01 (um) bucha grande de substância análoga à maconha e 05 (cinco) papelotes de substância análoga à cocaína, já acondicionadas em saquinhos plásticos tipo “zip-lock” e prontas para a comercialização, tendo sido apreendida nesta ocasião a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie e em notas trocadas.

Consta dos autos, que a polícia militar avistou o veículo Ford-Ka, cor preto, placa ODS-2057, conduzido pelo denunciado Wallas, veículo este já conhecido pela guarnição por realizar o transporte e a comercialização de drogas neste município, transitando em alta velocidade e em atitude suspeita.

Ato contínuo, ao perceber a presença da guarnição, o denunciado Wallas mudou bruscamente a direção do veículo, empreendendo fuga.

Consta, ainda, que posteriormente a polícia recebeu a notícia de que o referido denunciado estaria saindo de sua residência com uma carga de entorpecentes para realizar a entrega, sentido Linha Amarela.

Por ocasião do patrulhamento, foi dada ordem de abordagem com os sinais sonoros e luminosos, mas o denunciado Wallas desobedeceu à ordem legal dos policiais, aumentando a velocidade com vistas a empreender fuga novamente.

Durante a perseguição, o denunciado Wallas arremessou da janela do motorista um objeto, o qual foi devidamente localizado e apreendido pelos policiais, tratando-se de uma caixa de medicamentos contendo em seu interior 05 (cinco) papelotes de substância análoga à cocaína, anteriormente mencionadas.

No interior do veículo foi apreendida 01 (uma) bucha grande de substância análoga à maconha, assim como a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie e em notas trocadas. Na busca pessoal foi encontrada a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e em notas trocadas.

Restou apurado que o denunciado Wallas preparava e embalava o “grosso” da droga em porções menores em sua residência, para depois realizar a venda.

Posteriormente, em diligência na residência dos denunciados Wallas e Renice, local conhecido pela guarnição por informações de intenso tráfico de drogas, há vários meses, foi apreendida em cima de um frigobar grande porção de substância análoga à maconha, esfarelada, acondicionada em um pote medindo 8cm x 9,5cm; 05 (cinco) tabletes médicos de substância análoga à maconha; 03 (três) pedras de substância sintética “MD”, além da quantia de R$ 6.130,00 (seis mil cento e trinta reais) em notas trocadas e R$ 424,86 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) em moedas.

A materialidade do ilícito está evidenciada pelas rumorosas peças dos autos constantes, mormente pelo Boletim unificado (fls. 09/12); Auto de apreensão (fls. 22/23); Relatório final do inquérito (fls. 47/53) e Laudo da seção laboratório de química forense (fls. 289/290).

No que concerne à autoria quanto ao crime de tráfico, a mesma também se mostrou inconteste diante dos elementos de prova produzidos no decorrer da instrução probatória, inclusive a confissão do apelante, que está totalmente corroborada com as declarações das testemunhas.

Outrossim, destaca-se que recurso defensivo não se irresigna quanto a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, se restringindo a outros pedidos que serão analisados em seguida .

Passo a analisar, inicialmente,
O RECURSO MINISTERIAL:

Como dito, o
parquet
de 1º grau pugna pela condenação do réu WALLAS pelo crime do artigo 35 da Lei 11343/06 e a condenação da também denunciada – absolvida em sede de sentença – pela prática dos crimes do artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Sem razão o Ministério Público. Explico.

Pela narrativa colhida, não obstante as provas demonstrarem a prática do tráfico de drogas pelo apelante Wallas, entendo que não restou comprovada, com a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, a existência do animus associativo, permanente e estável, entre os acusados Wallas e Renice, capaz de configurar o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Em verdade, inexiste depoimento contundente no caderno processual a demonstrar a existência de uma associação criminosa, que existia com estabilidade, divisão de tarefas e organização.

Percebe-se que a única informação que se pode extrair dos autos é que Renice era namorada de Wallas, e não tinha conhecimento da atividade ilícita de comercialização de substâncias entorpecentes que era exercida por ele.

O réu Wallas Luiz Miranda Campos por ocasião de seus interrogatórios extrajudicial e judicial, asseverou serem de sua propriedade exclusiva as substâncias entorpecentes apreendidas no interior de sua morada, assim como todo o material encontrado no local, salientando naquela oportunidade que “Renice nunca ajudou a embalar drogas a pedido do interrogando, ou vendeu as drogas a pedido do interrogando; que ela não tinha noção das drogas”.

Às suas declarações o acusado Wallas Luiz Miranda Campos acrescentou ainda, que a ré Renice Siqueira de Souza era a sua namorada e não tinha conhecimento da atividade ilícita de comercialização de substâncias entorpecentes que era exercida por ele.

Nessa toada, a testemunha Fábio Júnior Tomé, policial militar que participou da operação que culminou com a detenção dos acusados, além de ratificar em Juízo (Termo de folhas 249 – movimento 2297062) o seu depoimento de folhas 13 a 14 (movimento 2296819), noticiou que a guarnição policial recebeu diversas denúncia formuladas por integrantes da comunidade local, dando conta de que o réu Wallas Luiz Miranda Campos estaria utilizando o seu veículo para o transporte de substâncias entorpecentes no bairro Linha Amarela, no Município de Alegre, deste Estado, razão pela qual decidiram realizar um patrulhamento tático na região.

Relatou o declarante Fábio Júnior Tomé que, “com Renice não se recorda de ter sido encontrado algo que caracterize o tráfico de drogas”.

No mesmo sentido, foram as narrativas em Juízo dos Policiais Militares Nilson de Souza Júnior, André Luiz Teixeira Pedrosa e Gabriel de Oliveira Rocha (Termo de folhas 249 – movimento 2297062), ao pontuarem que os relatos referentes à prática da mercancia ilícita de substâncias entorpecentes indicavam apenas a pessoa do réu Wallas Luiz Miranda Campos.

Interrogada Judicialmente (Termo de folhas 249 – movimento 2297062), a apelada Renice Siqueira de Souza, negou a autoria delitiva alegando ser apenas usuária de substâncias entorpecentes.

Portanto, correta a sentença monocrática que não condenou os denunciados pelo crime de associação para o tráfico de drogas e, inclusive, absolveu Renice Siqueira de Souza da prática do crime de tráfico de drogas, ante a fragilidade evidente dos elementos de prova.

Assim, conclui o MM. Juiz sentenciante, com propriedade, o seguinte:

Em relação ao delito de tráfico de drogas imputado a acusada Renice, esta negou a prática delitiva em juízo, narrando que estava apenas na casa do namorado no momento em que foram feitas as diligências. A acusada informou que era, tão somente, namorada de Wallas, em um relacionamento de “indas e vindas” que durou por cerca de 06 (seis) anos. Narrou que fazia uso de maconha e recentemente começou a fazer usa da substância LSD, entretanto, não participava da mercancia com o namorado, inclusive não tinha conhecimento da venda dos entorpecentes. Nesta senda, em que pese a materialidade delitiva esteja consubstanciada no registro de ocorrência policial, no auto de apreensão, laudo de constatação da natureza da substância, bem como na prova oral colhida, não há prova suficiente da autoria do tráfico de drogas pela acusada. Explico. Nos depoimentos policiais, estes narraram não ter conhecimento acerca da ré, nem mesmo da prática de crimes por esta. Assim, não há certeza acerca da finalidade de traficância, descrita na denúncia, observando que, foram encontradas as drogas descritas na denúncia na residência do réu.

DO RECURSO DEFENSIVO:

Do pedido de absolvição do apelante WALLAS pela prática dos crimes dos artigos 329 e 330 do Código Penal:

O artigo 329, do Código Penal, descreve um delito de natureza formal, praticado contra o exercício regular do poder de polícia de um funcionário público, a resistência se configura pela vontade livre e consciente do sujeito ativo em desrespeitar ordem legal, emitida por policial, assim agindo dolosamente.

Ao compulsar os autos, tem-se que os elementos de prova colhidos ao longo da instrução não deixam dúvidas quanto a prática do delito.

Da narrativa testemunhal extrai-se que o acusado resistiu a abordagem, tentando se desvencilhar da diligência, tendo conseguido somente jogar o celular no chão, para se livrar de possível prova do ilícito penal.

Destaca-se que o próprio réu confirmou ter jogado o aparelho celular no chão, durante a abordagem.

Dessa forma, mostra-se indene de dúvidas a prática do referido crime pelo ora apelante, devendo ser mantida a condenação.

Do mesmo modo não se pode falar em absolvição do réu da prática do crime de desobediência ( artigo 330 do CP).

A prova dos autos é inconteste quanto a materialidade do delito, na medida em que foram acionados os sinais sonoros e luminosos, tendo o réu desrespeitado a ordem de parada, seguindo por quase toda Linha Amarela.

Os depoimentos colhidos em juízo do policial André Luiz Teixeira Pedrosa (Termo de folhas 249 – movimento 2297062) afirma que o apelante Wallas Luiz Miranda Campos descumpriu diversas ordens emanadas pelos agentes públicos para que parasse o automóvel que conduzia, alterando bruscamente a direção com o propósito de se desvencilhar da abordagem.

Relatou, ainda a testemunha André Luiz Teixeira Pedrosa, que após cientificado da sua prisão pelo crime de tráfico de drogas, o recorrente Wallas Luiz Miranda Campos mediante violência reagiu a aquela determinação policial.

A testemunha Nilton de Souza Júnior, policial militar, corroborando com os esclarecimentos trazidos pelo seu colega – termo de fls. 249.

Ratificando os depoimentos supramencionadas, foram as declarações dos agentes públicos Fábio Júnior Tomé Oliveira e Gabriel de Oliveira Rocha (Termo de folhas 249 – movimento 2297062).

Sabe-se que que os Tribunais Pátrios já firmaram o entendimento no sentido de ser admissível, como meio idôneo de prova, os depoimentos judiciais prestados por agentes públicos envolvidos na apuração dos fatos que culminaram com a prisão do apelante.

Nesse sentido também é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer da lavra da Dra. Edwiges Dias:

Ao contrário do que sustenta o recorrente, inexistindo outras testemunhas, há de se conferir especial relevo aos depoimentos prestados pelos policiais militares, desde que essas declarações se apresentem seguras, coerentes e dissociadas de evidências que suscitem dúvidas acerca da boa-fé dos agentes públicos.

Do pedido de REDIMENSIONAMENTO DA PENA aplicada pelo crime de tráfico de drogas:

Prosseguindo, o recurso defensivo pugna pelo redimensionamento da pena fixada na sentença, entendendo que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal ante a ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis a autorizar a fixação da mesma em patamar mais elevado.

Tenho que o apelo defensivo merece provimento em parte.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a pena-base fora fixada no patamar de 07 (oito) anos de reclusão.

Com efeito, cumpre ressaltar que esta fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007). Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso in concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Após uma análise acurada, é possível identificarmos que a fundamentação para os vetores da culpabilidade e os motivos foram desvalorados de forma inidônea, com elementos imprecisos e genéricos (lucro fácil e finalidade mercantil) e alguns termos próprios do tipo penal, o que impede o agravamento da pena nos moldes em que fixada na sentença.

Nesse sentido, a pena-base deve ser fixada um pouco acima do mínimo legal, eis que desfavorável as consequências do crime, tendo fundamentado o MM. Juiz de Direito sentenciante que as consequências do delito considero desfavorável ao réu, pois foram apreendidos grande quantidade de entorpecentes em seu poder, substâncias de alto poder lesivo e capacidade de viciar. Destaco, ainda, que as consequências poderiam ser funestas se não fosse a rápida ação policial.

Assim sendo, em decorrência de terem sido considerados neutros os vetores da culpabilidade e dos motivos, a pena base do recorrente deve ser reduzida mais próxima do mínimo legal, considerando as consequências desfavoráveis, fixo a pena-base do recorrente pelo crime de tráfico de drogas no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

Inexistentes atenuantes e agravantes a serem considerados.

Presente a circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, motivo pelo qual mantenho a redução da pena em 03 (três) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No que toca à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, relembro que a incidência deste dispositivo pressupõe comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Preenchidos esses requisitos, o magistrado sentenciante deve reduzir a pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No caso dos autos, o réu não faz jus ao referido benefício, pois foi detido com expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, além de materiais para o seu preparo e uma balança de precisão, o que demonstrava que se dedicava a comercialização ilícita de drogas.

Nesse contexto, entende-se que o douto Magistrado a quo agiu corretamente, e fundamentou a não aplicação da benesse na elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do apelante, revelando o exercício habitual da traficância.

Nesse sentido também se manifestou a douta Procuradora de Justiça Edwiges Dias:

O fato de o ínclito Julgador ter considerado a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos para elevar a pena-base na 1.ª (primeira) fase dosimétrica e, posteriormente, indeferir a benesse do tráfico privilegiado na 3.ª (terceira) etapa da dosimetria, não acarreta bis in iden, conforme se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. (...) QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DEUSO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE. (...) IV - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 63,71 gde cocaína; 160 g de maconha; e 134 g de crack. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017.V - Ainda, insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse sentido: AGRG no RESP n. 1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; AGRG no RESP n. 1779825/RO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019. (...) (STJ; AgRg-HC 674.031; Proc. 2021/0185703-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 27/09/2021)”.

Diante da inexistência de outras causas modificadoras da pena intermediária imposta, torno definitiva a pena do réu WALLAS LUIZ MIRANDA CAMPOS, em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 550 dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea do Código Penal.

Considerando que a pena definitiva do apelante foi estabelecida acima do patamar de 04 (quatro) anos, a substituição de pena requerida encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Não há que se falar em detração da pena imposta já que não implicará, por ora, na efetiva alteração do regime de pena imposto em sede de sentença (artigo 387 do CPP), devendo ficar a cargo do juízo da Execução Penal.

Mantenho todos os demais termos da r. sentença.

Destarte, CONHEÇO dos apelos interpostos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Defesa, para redimensionar a pena fixada ao apelante
WALLAS LUIZ MIRANDA
por sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, fixando-a em definitivo, em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 550 dias-multa,
a ser cumprida no regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da r. sentença de 1º grau.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO - NECESSIDADE - CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL - DETRAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da prova por “invasão domiciliar”: não se pode furtar do fato de que o delito de tráfico ilícito de drogas é permanente, tendo, por isso, seus efeitos dilatados no tempo, até sua efetiva cessação. Logo, para essa espécie de crime, em que há permanência, há prolongamento da consumação no tempo, tornando-se inexigível o mandado de busca e apreensão. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de exame toxicológico: a simples alegação de dependência química não justiça por si só a realização do exame, que somente deve ser requerido se houver dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado. Preliminar rejeitada. Preliminar rejeitada

3. Mérito: Recurso do MP: correta a sentença monocrática que não condenou os denunciados pelo crime de associação para o tráfico de drogas e, inclusive, absolveu uma acusada da prática do crime de tráfico de drogas, ante a fragilidade evidente dos elementos de prova.

4. Recurso Defesa: A prova dos autos é inconteste quanto a materialidade dos delitos de desobediência e resistência , na medida em que foram acionados os sinais sonoros e luminosos, tendo o réu desrespeitado a ordem de parada, seguindo por quase toda Linha Amarela. Os depoimentos colhidos em juízo afirmam que o apelante descumpriu diversas ordens emanadas pelos agentes públicos para que parasse o automóvel que conduzia, alterando bruscamente a direção com o propósito de se desvencilhar da abordagem.

5. Após uma análise acurada, é possível identificarmos que a fundamentação para os vetores da culpabilidade e os motivos foram desvalorados de forma inidônea, com elementos imprecisos e genéricos e alguns termos próprios do tipo penal, o que impede o agravamento da pena nos moldes em que fixada na sentença. Assim sendo, em decorrência de terem sido considerados neutros os vetores da culpabilidade e dos motivos, a pena base do recorrente deve ser reduzida mais próxima do mínimo legal.

6. O réu não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado eis que foi detido com expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, além de materiais para o seu preparo e uma balança de precisão, o que demonstrava que se dedicava a comercialização ilícita de drogas. Nesse contexto, entende-se que o douto Magistrado a quo agiu corretamente, e fundamentou a não aplicação da benesse na elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do apelante, revelando o exercício habitual da traficância.

7. Considerando que a pena definitiva do apelante foi estabelecida acima do patamar de 04 (quatro) anos, a substituição de pena requerida encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

8. Não há que se falar em detração da pena imposta já que não implicará, por ora, na efetiva alteração do regime de pena imposto em sede de sentença (artigo 387 do CPP).

9.
Apelo ministerial improvido.
Apelo defensivo parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e, por igual votação, negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo , nos termos do voto do eminente Relator.